Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800669-58.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIARIO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INCENSO, CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRRA, CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800669-58.2020.814.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO.

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 9.591.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INCENSO.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIRRA.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO.

ADVOGADO:
MIGUEL BRASIL CUNHA – OAB/PA nº 1.132.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A ACÓRDÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TRANSCORREU NO JUDICIÁRIO POR MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS.

APLICAÇÃO DE MULTA AOS AGRAVADOS, PELO C. STJ, NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO (Nº 0000376-17.1987.814.0301), POR MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INSURGÊNCIA DOS CONDOMÍNIOS NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO AFETARIA, DE IMEDIATO, 200 (DUZENTOS) MORADORES. ARGUMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVADOS.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. A MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA IMPLICARÁ EM BENEFÍCIO ÀQUELE QUE PROLONGOU INDEVIDAMENTE O PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPERIOSA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. EXCLUSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO À IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para reformar a decisão vergastada e excluir o efeito suspensivo atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravados, e por via de consequência, confirmar a decisão (fls. ID 2687585 - Pág. 01/03) de recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo, a qual determinou que o juízo
a quo
providenciasse o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, o qual já havia sido deferido em 1º grau desde o dia 19/11/2019 (fls. ID 2672171 – pág. 13 (equivalente às fls. 340 dos autos da origem)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800669-58.2020.814.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO.

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 9.591.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INCENSO.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIRRA.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO.

ADVOGADO:
MIGUEL BRASIL CUNHA – OAB/PA nº 1.132.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO,
nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse

(Proc. nº 0000376-17.1987.814.0301),
movido em desfavor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INCENSO e OUTROS,
diante de seu inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu efeito suspensivo à impugnação apresentada pelos Agravados, considerando que o cumprimento da decisão afetará, imediatamente, cerca de 200 (duzentos) moradores.

Inconformado, o Impugnado interpôs o presente Agravo de Instrumento
(fls. ID 2671697 – pág. 01/08)
aduzindo que aguardou desde o ano de 1987 pelo provimento jurisdicional final relativo a ação de reintegração de posse, pelo que com o trânsito em julgado do Acórdão que julgou esta ação, o mesma deveria ser cumprido de imediato. Que o imóvel em debate é vizinho aos condomínios onde situam-se os Agravados, sendo que toda a matéria de mérito já foi devidamente discutida nos autos da ação possessória, não cabendo aos impugnantes ressuscitar argumentações já acobertadas pelo manto da coisa julgada. Por fim, sustentou que os impugnantes não trouxeram qualquer motivo plausível apto a configurar o
periculum in mora.

Às
fls. ID 2687585 - Pág. 01/03,
concedi o efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando, pois, o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, o qual já havia sido deferido em 1º grau desde o dia 19/11/2019 (fls. ID 2672171 – pág. 13 > equivalente às fls. 340 dos autos da origem)

Em suas contrarrazões
(fls. ID 2794724 - Pág. 01/05),
os Agravados sustentaram que a decisão objeto de agravo de instrumento foi apoiada na lei e na melhor jurisprudência, pelo que não haveria qualquer possibilidade de ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso. Que a decisão de reintegração de posse foi tomada em Acórdão após decisão terminativa prolatada em processo no qual não teria havido instrução probatória com a realização de perícia, depoimento das partes, testemunhas e oitiva de órgãos públicos requerida pelos condomínios.

Que a Agravante é a própria empresa que construiu os condomínios e aprovou o Projeto de Incorporação registrado em Cartório, dando início ao empreendimento imobiliário em que consta, até hoje e sem nenhum embaraço ou inscrição da ação de reintegração de posse, a quantidade de garagens respectivas a de apartamentos. Que no projeto de incorporação, foi previsto que as 200 unidades residenciais autônomas (distribuídas entre os edifícios Ouro, Incenso e Mirra) possuíam, cada uma delas, uma vaga de garagem, totalizando, pois, 200 vagas para estacionamento de veículo. Isto posto, não poderiam os moradores terem sido alijados da área em que guardavam os seus veículos.

Em conclusão, alegaram que
não se tem certeza a respeito da localização das 53 (cinquenta e três) vagas de garagem objeto de reintegração de posse, bem como de que o cumprimento imediato causaria prejuízo a uma coletividade de 200 (duzentas) famílias.

Às
fls. ID 2818245 - Pág. 1,
determinei que a secretaria desse cumprimento a determinação anterior no tocante a intimação do representante do Ministério Público, a fim de que se manifestasse a respeito da demanda.

Manifestação apresentada às
fls. ID 2929214 - Pág. 3,
tendo o
Parquet
aduzido pela falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial, pelo que devolveu os autos a este Relator.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 1º de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A ACÓRDÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TRANSCORREU NO JUDICIÁRIO POR MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS.

APLICAÇÃO DE MULTA AOS AGRAVADOS, PELO C. STJ, NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO (Nº 0000376-17.1987.814.0301), POR MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INSURGÊNCIA DOS CONDOMÍNIOS NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO AFETARIA, DE IMEDIATO, 200 (DUZENTOS) MORADORES. ARGUMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVADOS.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. A MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA IMPLICARÁ EM BENEFÍCIO ÀQUELE QUE PROLONGOU INDEVIDAMENTE O PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPERIOSA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. EXCLUSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO À IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem delongas, destaco que este Relator, quando do recebimento do recurso de agravo de instrumento no efeito suspensivo ativo
(fls.

ID 2687585 - Pág. 01/03),
analisou as razões que fundamentaram a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravados. Ademais, saliento que nas contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento os Recorridos não trouxeram argumentações suficientes para fins de modificar o entendimento deste Relator proferido na referida decisão de recebimento do recurso. Isto posto, faz-se de suma importância, para fins de iniciar a análise de mérito do presente recurso, transcrever abaixo as razões expostas na decisão de fls. ID 2687585 - Pág. 01/03:

“O presente cumprimento de sentença foi proposto nos autos da Ação de reintegração de Posse nº 0000376-17.1987.814.0301, na qual este Relator, pelo critério estabelecido na Ordem de Serviço 01/2017-VP-TJPA, passou a ser competente para seu julgamento, tendo proferido voto nos embargos de declaração opostos em apelação cível. Logo, ressalto que o cerne da questão já é de conhecimento desde julgador.

In casu,
rememora-se que a ação foi ajuizada no ano de 1987 e, aproximadamente 32 (trinta e dois) anos depois, teve seu trânsito em julgado certificado (fls. ID 2672171 – pág. 05). Vale dizer que o Agravante sagrou-se vencedor na demanda, sendo-lhe concedida a reintegração de posse do bem (terreno) destacado dos fundos do imóvel nº 422, situado à Av. Nazaré, no perímetro compreendido entre as Travessas Benjamin Constant e Dr. Moraes, com fundos projetados para Avenida Brás de Aguiar, medindo 16,73m de frente por 60,30m de fundos.

Ressalta-se que o Agravado utilizou-se de vários meios processuais para fins de tentar alterar o entendimento proferido por este E. TJPA, tendo o feito chegando, inclusive, ao Tribunal da Cidadania, oportunidade em que na última decisão proferida pelo Presidente do STJ, restou aplicada aos ora Agravados a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, posto terem se utilizado de aclaratórios com
manifesto intuito protelatório.
Isto posto, resta patente que os Recorridos protelaram e, ao que parece, ainda tentam obstar a todo custo a efetividade da tutela jurisdicional.

Como argumentação para a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada no juízo da origem, os Agravados aduziram que não se tem certeza a respeito da localização das 53 (cinquenta e três) vagas de garagem a serem reintegradas, bem como de que o cumprimento imediato causaria prejuízo a uma coletividade de 200 (duzentas) famílias.

Pois bem. Rechaça-se desde logo o argumento a concernente a ausência de identificação do local em que será cumprida a reintegração de posse, pois o acórdão transitado em julgado é claro e indene de dúvidas. Outrossim, completamente descabido é o entendimento de que o efeito suspensivo faz-se necessário em razão de que o cumprimento imediato afetará 200 (duzentas) famílias.

In casu,
a coletividade que será afetada com o cumprimento imediato da reintegração de posse já era sabedora de tal litígio judicial há mais de 30 (trinta) anos, bem como tiveram seus direitos devidamente representados / defendidos pelas pessoas formais sujeitas de direitos (condomínios). Logo, imprestável é o argumento de que em razão dos condôminos, individualmente, não terem integrado a ação possessória transitada em julgado, tal fato obstaria o cumprimento imediato da coisa julgada.

Há que se considerar também que o direito à reintegração de posse do Agravante está consubstanciado na coisa julgada, não havendo qualquer causa superveniente e idônea apta a obstar liminarmente o seu cumprimento. A manutenção da decisão guerreada implica em benefício àquele que prolongou indevidamente o processo originário em detrimento do detentor de direito acobertado pelo manto da coisa julgada, a qual não pode ser rediscutida em sede de impugnação (STJ - AgInt no AREsp 1319574 / RS, DJe 29/04/2019).”.

Por sua vez, no tocante a alegação de que
o registro em cartório do Projeto de Incorporação do Parque Residencial Reis Magos (composto pelos edifícios Ouro, Incenso e Mirra), formalizado pela empresa Agravante, fazia previsão acerca de 200 unidades autônomas residenciais e 200 vagas de garagem, tenho a esclarecer o seguinte. Sobre os termos do referido registro – transcrito pelos Agravados às fls. ID 2794724 - Pág. 3 -, destaco que já tive a oportunidade de analisá-lo sob o mesmo intento manifestado pelos ora Agravados, tal seja de que tal documento serviria para obstar a liminar de reintegração de posse. Na ocasião (prolação de decisão interlocutória nos autos do agravo de instrumento nº 0801686-32.2020.8.14.0000), assim me referi a respeito da referida certidão de incorporação:

“Às fls. ID 15525338 – pág. 28, consta uma certidão de onde se extrai informação acerca da incorporação do “Parque Residencial Reis Magos”, integrado por três blocos de Edifícios, contendo cada bloco 20 pavimentos elevados sobre pilotis, contendo os Blocos denominados Ed. Ouro, Ed. Incenso e Ed. Mirra, os quais somados corresponderiam a 200 (duzentas) unidades autônomas e 200 (duzentas) vagas de garagem, tudo em conformidade com o Projeto de Arquitetura, contendo do mesmo processo os documentos previstos no art. 32 nos termos da Lei nº 4.591. de 19/12/1964.
Contudo,
tal certidão também não dá maiores detalhes de onde ficariam estas 200 (duzentas) vagas de garagem.

Avançando, destaco que encontrei dentre os vários documentos juntados pelos Embargantes, 4 (quatro) contratos relativos a promessas de compra e venda firmados com os proprietários originários do terreno onde se situa o Residencial Reis Magos (composto pelos edifícios Mirra, Incenso e Ouro). Dentre os referidos pactos, 3 (três) deles ajudam a elucidar precisamente a controvérsia dos autos, senão vejamos:

(omissis)

Dessarte, a partir das transcrições feitas alhures, verifica-se que as
vagas de garagem
dos proprietários dos apartamentos que integram o residencial Reis Magos
SITUAM-SE NO SUBSOLO de cada um dos edifícios (Mirra, Incenso e Ouro)
,
e não na área objeto de reintegração de posse nos autos do proc. nº 0000376-17.1987.814.0000 (imóvel destacado dos fundos do terreno situado na Av. Nazaré, nº 422, com 16,73m de frente por 60,30 pelas laterais e 15,60m na linha do fundo).
Vale dizer, ainda, que o Contrato de fls. ID 15527516 – pág. 04/07 traz a informação de que
a área privativa (apartamento + garagem) constituem frações ideais integrantes do domínio útil do terreno onde foi construído o respectivo Edifício
, informação esta que também coincide com a que consta no documento de fls. ID 15525339 – pág. 03.

Acerca de todas as conclusões consignadas alhures, faz-se imprescindível destacar que elas
coincidem com os entendimentos proferidos pela Desª Maria do Céo Maciel Coutinho
(quando do julgamento da Apelação nº 0000376-17.1987.814.0301 em 21/08/2017, provida à unanimidade)
e pelos juízes Lauro Alexandrino Santos
(em decisão prolatada em 07/02/2020, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000376.17-1987.814.0301)
e Álvaro José Norat de Vasconcellos
, tendo este último magistrado consignado, na decisão ora vergastada, que a Convenção do Condomínio do Edifício Mirra, aprovada em 11/02/1974, consta que o prédio é localizado no terreno nº 444 da Av. Nazaré e que as vagas de estacionamento situam-se no subsolo.”

Nesse diapasão, conclui-se, pois, que o registro em cartório concernente ao Parque Residencial Três Magos não se presta para fins de obstar a imediata reintegração de posse requerida nos autos do cumprimento de sentença nº
0000376-17.1987.814.0301.

Por fim, saliento ser descabida a alegação dos Recorridos no sentido de ser teratológico o entendimento consignado no Acórdão (lavrado pela Desª Maria do Céo Maciel Coutinho) transitado em julgado e cuja execução almeja o Agravante, uma vez que o entendimento ali esposado já foi confirmado, em juízo de cognição sumária, por este Relator subscrevente, pela Desª
Edinéa Oliveira Tavares (quando do indeferimento da liminar requerida pelos ora Agravados nos autos da ação rescisória nº 0811163-16.2019.814.0000
), pelo Magistrado Lauro Alexandrino Santos (em decisão prolatada em 07/02/2020, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000376.17-1987.814.0301) e, por fim, pelo juiz Álvaro José Norat de Vasconcellos (nos autos dos embargos de terceiros nº 0809732-77.2020.814.0301). Deste modo, é seguramente temerária a afirmação feita pelos Agravados, não possuindo relevância, pois, para fins de modificação da ordem de reintegração de posse imediata determinada por este Relator.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão vergastada e excluir o efeito suspensivo atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos Agravados.

Por via de consequência, confirmo a decisão (fls. ID 2687585 - Pág. 01/03) de recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo, a qual determinou que o juízo
a quo
providenciasse o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, o qual já havia sido deferido em 1º grau desde o dia 19/11/2019 (fls. ID 2672171 – pág. 13 > equivalente às fls. 340 dos autos da origem).

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/11/2020